Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0703238-48.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO LINO DOS REIS, ALBERTO LINO DOS REIS, ANGELA MARIA DOS REIS, JOSE ANTONIO DOS REIS FILHO, ALESSANDRA MARIA DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da RCL 60.006/DF ajuizada por ANTONIO LINO DOS REIS e OUTROS, no bojo da qual, em 26/5/2023, a Ministra Relatora Cármen Lúcia exarou decisão julgando procedente o pedido (ID 47320220). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029